Tribunal: TJES
Processo: 0006492-04.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006492-04.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: F. H. P. H. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO PARA CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor, condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao fornecimento de tratamento com fonoaudiólogo, direcionando o cumprimento prioritário da obrigação ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento deve recair exclusivamente sobre o Estado, em razão de maior capacidade financeira; (ii) analisar se a decisão judicial configura ingerência indevida nas políticas públicas e violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 198 da CF/1988) e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município observa a repartição de competências no âmbito do SUS, sendo a atenção básica e a média complexidade atribuições primárias do ente municipal.

O Município de São Mateus dispõe de setor de fonoaudiologia, fato comprovado nos autos, e já havia iniciado o tratamento após a concessão da tutela de urgência, o que evidencia a viabilidade do cumprimento da obrigação.

A atuação judicial para assegurar o fornecimento de tratamento indispensável a criança não viola a separação dos poderes, mas concretiza direito fundamental diante da omissão administrativa.

A efetivação parcial do tratamento no curso do processo não retira o interesse processual, pois decorreu de decisão liminar e não de atendimento espontâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao Município quando compatível com sua competência no SUS.

A existência de estrutura municipal apta à prestação do serviço afasta a alegação de impossibilidade de cumprimento.

A atuação judicial para efetivar o direito à saúde não configura ingerência indevida nas políticas públicas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e, em remessa necessária, manter integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA Nº
0006492-04.2019.8.08.0047

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a sentença de fls.91/92, integrada em 10994871, por meio da qual o juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus, em

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em favor do menor F. H. P. H., julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o

M
UNICÍPIO
e o

ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

a fornecerem tratamento com fonoaudiólogo, direcionando o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao ente municipal.

Em suas razões de Id 10994874, o apelante sustenta, em síntese, que:

I)
a responsabilidade pelo tratamento deve ser imputada tão somente ao ESTADO, dada a sua maior capacidade financeira;

II)
a decisão judicial representa indevida ingerência nas políticas públicas e na separação dos poderes.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13152589, opinando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em reexame necessário.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
a remessa necessária e do

recurso voluntário
interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
narra que o menor F.H.P.H., então com 9 (nove) anos de idade, apresenta dificuldade na fala, o que tem impactado negativamente seu desenvolvimento escolar, e que, apesar das solicitações administrativas, o poder público se omitiu em fornecer o tratamento fonoaudiológico necessário. A Secretaria Municipal de Saúde informou a inexistência de vagas e a inclusão do menor em lista de espera (fl.23).

A tutela de urgência foi deferida (fls. 31/32), sendo cumprida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, que agendou e iniciou o tratamento fonoaudiológico (fls. 46/47 e 75). Posteriormente, a sentença de fls.91/92, integrada em 10994871, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para “
condenar
solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus

na obrigação de fazer consistente em agendar consulta com fonoaudiólogo, oportunidade em que o profissional indicará da quantidade e frequência das consultas para efetivo tratamento
”.

Como cediço, a Constituição da República zela pelo direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 6º), competindo aos Entes Federados a proteção de tais bens jurídicos (art. 23, inciso II), cabendo-lhes, também, organizar a seguridade social (na qual se inclui a saúde), de modo a assegurar a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, parágrafo único, inciso I).

Estabelece ainda a Constituição que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196), sendo que o “atendimento integral
”
é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 198) e, tratando-se de criança, tal dever é ainda mais premente, devendo ser assegurado com absoluta prioridade, conforme o disposto no art. 227.

No caso dos autos, a necessidade do tratamento fonoaudiológico para o menor F. H. P. H. restou inequivocamente demonstrada por meio de encaminhamento médico e relatório escolar, que atestam o impacto negativo da dificuldade de fala em seu processo de aprendizagem (fls.9/10).

Posto isso, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou a controvérsia outrora existente, consignando que
a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
, devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada, com ênfase na municipalização. Desse modo, os Municípios são os primeiros a serem demandados para o atendimento de saúde, devendo buscar a cooperação dos demais entes federados em caso de necessidade.

Na hipótese, o tratamento de fonoaudiologia enquadra-se como serviço de atenção básica ou de média complexidade, cuja prestação é de competência primária do Município, conforme registrado, inclusive, em parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (fl.30).

Ademais, diversamente do que tenta fazer crer o apelante em seu recurso quando alega que não dispõe do serviço de tratamento estabelecido em sentença, verifica-se do documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de fl.23 que o
MUNICÍPIO
possui setor de fonoaudiologia, ainda que supostamente conte com apenas um único profissional. Outrossim, observa-se que o próprio Ente Municipal deu cumprimento à decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, realizando o atendimento do paciente com fonoaudiólogo (fl.70).

A sentença, ao ser integrada pela decisão dos embargos declaratórios, adequou-se perfeitamente, pois, à orientação firmada pelo Pretório Excelso (Tema 793), condenando ambos os entes solidariamente, mas direcionando o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Por fim, não prospera o argumento de que a efetivação do tratamento levaria à perda do objeto da ação. O atendimento ao menor só ocorreu após a concessão da medida liminar, o que evidencia a omissão inicial da administração e a necessidade da tutela jurisdicional para a garantia do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e, em Remessa Necessária, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, em Remessa Necessária, manter integralmente a sentença recorrida.
.